Tribunal: TJSP
Processo: 2164687-57.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de receptação. Alegação de ausência de justa causa para a abordagem policial e revista pessoal. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Medida excepcional destinada às hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, existência de causa extintiva da punibilidade ou inexistência de justa causa, o que não se verifica "in casu". Inviável a análise de provas

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de receptação. Alegação de ausência de justa causa para a abordagem policial e revista pessoal. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Medida excepcional destinada às hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, existência de causa extintiva da punibilidade ou inexistência de justa causa, o que não se verifica "in casu". Inviável a análise de provas na estreita via do "habeas corpus". Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.